Tribunal: TJMT
Processo: 1065372-87.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065372-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA MOURA GOMES - CPF: 513.171.501-63 (RECORRIDO), LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (ADVOGADO), NATHALIA LACERDA BONACCORDI - CPF: 035.656.281-62 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRENTE), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONVENÇÃO MONTREAL. TEMA 1240/STF. TESE INSUBSISTENTE. NO
SHOW
NO TRECHO DE CONEXÃO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (tema 1240), explicitou a tese “
no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais
”; espécie não objeto do recurso em exame (RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023).

2.

A prática de cancelamento automático de passagem de volta por ocorrência de no show na ida configura ato ilícito que constitui danos morais, tendo em vista tratar-se de prática abusiva prevista no CDC. (STJ - AgInt no AREsp: 1447599 RJ 2019/0036617-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019)

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

O valor arbitrado na origem atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

5.

Danos materiais comprovados.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 5.000,00) e danos materiais (R$ 804,63 ).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que
como não procedeu com o embarque no trecho de ida, foram cancelados os trechos subsequentes. Inclusive, o artigo 19 da Resolução 400 da ANAC, permite que a companhia proceda desta forma
e, por isso, inexistentes os danos morais e materiais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1065372-87.2023.8.11.0001

Polo Ativo

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

Polo Passivo

PATRICIA MOURA GOMES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

(i) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A parte recorrente defende a aplicação da convenção de Montreal, todavia, o tema 210, julgado pelo Supremo Tribunal Federal sob o rito da repercussão geral, teve como questão-guia as indenizações por dano material decorrentes do extravio de bagagem:
“Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia”
.

A assertiva já era compartilhada pela jurisprudência e, em 2022, o tema 1240, também do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a tese ao analisar o conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Eis a ementa representativa do julgamento:

Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas na Convenções de Varsórvia e Montreal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais
. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

(RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

O dano material aqui tratado não trata da perda de bagagem, mas, sim, as despesas oriundas do cancelamento de voo. Ainda, não ultrapassa o importe aplicado na Convenção Montreal (1.000 Direitos Especiais de Saque).

Sendo a relação sujeita ao Código Consumerista, incluem-se as regras de facilitação de defesa do consumidor, dentre elas,
a inversão do encargo probatório seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Por isso,
rejeito
este capítulo recursal.

Mérito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais proposta por
PATRICIA MOURA GOMES
em face de
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
, narrando, em síntese, que comprou passagens aéreas (ida e volta) saindo de Guarulhos, com conexão em Bogotá, e desembarque em Cartagena, com embarque previsto para 16/04/2023 e retorno em 25/04/2023. Informa que após a compra das passagens decidiu conhecer a cidade de Bogotá, então procurou a promovida e informou que iria descer na conexão. Aduz que ao verificar sua reserva de retorno não foi possível localizar, pois a promovida procedeu o cancelamento automático da passagem de volta em razão do desembarque no voo de conexão.

[...]

Apesar de a promovida defender a legitimidade da ocorrência de
no show
, cabe mencionar, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o cancelamento unilateral e automático do trecho de volta, quando o passageiro não se apresenta para a viagem de ida comprada em conjunto, é ato abusivo e, portanto, acarreta falha na prestação do serviço, obrigando o fornecedor a indenizar os prejuízos causados.

[...]

O valor despendido pela compra das passagens (ida e volta) está cabalmente comprovado nos autos por meio dos documentos acostados com a petição inicial. Neles é possível inferir que a promovente gastou o valor total de R$ 1.609,27 (um mil, seiscentos e nove reais e vinte e sete centavos).

Levando em consideração que a promovente fez uso da passagem de ida, opino pela devolução da metade do valor despendido, pois a intercorrência ocorreu apenas no voo de volta. Assim, o valor a ser devolvido é de R$ 804,63 (oitocentos e quatro reais e sessenta e três centavos), o qual deve ser restituído de modo simples, pois o mero descumprimento contratual não enseja a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Bem assim, o cancelamento do voo de volta e a ausência realocação em outro voo ocorreu por falha na prestação do serviço da promovida, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da promovente.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da promovida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela promovente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a promovida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para condenar a parte promovida:
a)
a pagar ao promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo (INPC) desde o seu arbitramento e, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e
b)
a restituir ao promovente o valor de R$ 804,63 (oitocentos e quatro reais e sessenta e três centavos), a título de danos materiais, que deve ser corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

[...]”

O juízo
a quo
bem cotejou o quadro fático-probatório. Tal qual relatado na sentença, ocorreu falha na prestação de serviços na medida em que a recorrente procedeu com o cancelamento automático do voo de volta pela ocorrência de no
show
no voo de conexão.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor, como a reestruturação da malha aérea. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Neste sentido o STJ entendeu pela ocorrência de ato ilícito o cancelamento unilateral do voo de volta em caso de no show no voo de ida:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1447599 RJ 2019/0036617-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019)

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA -
NO SHOW NO TRECHO DE IDA - CANCELAMENTO DE VOO - TRECHO DE VOLTA - AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A cláusula contratual invocada pela requerida para justificar o cancelamento do trecho de volta, é restritiva dos direitos dos consumidores, razão pela qual deve ser apresentada com destaque, o que não ficou demonstrado no caso.

2. Ademais, ainda que a informação tenha constado no regulamento da empresa aérea, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da abusividade em tal conduta.

3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as partes recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

5. Demonstrado o prejuízo material suportado pelos reclamantes, devido à aquisição de nova passagem, se revela devido.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1044607-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO. INTUITO LUCRATIVO DA COMPANHIA AÉREA. CONSUMIDOR DESTINATÁRIO FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. TRATADOS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE NÃO DECORRE DO EXTRAVIO DE BAGAGEM.
CANCELAMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA PELO NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO EMBARQUE DE IDA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. FRUSTRAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE VIAGEM DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE DESPENDER VALOR CONSIDERÁVEL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM DE RETORNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo a Teoria Finalística, adotada pelo CDC, caracteriza-se a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo. Ainda, considerando que o reclamante é o destinatário final dos serviços prestados pela parte reclamada, fica caracterizada relação de consumo

2. A limitação indenizatória prevista nas Convenções de Varsóvia e de Montreal abrange somente os danos materiais decorrentes de extravio de bagagem, uma vez que não há previsão normativa quanto à responsabilidade por danos morais (STF. Plenário. RE 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 - Repercussão Geral - Tema 1.240) e, por isso, não se aplica ao presente caso. Ainda que assim não fosse, não haveria impedimento para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo que subsidiariamente.

3. Embora as companhias aéreas estejam autorizadas a realizar o cancelamento da passagem aérea de volta nos casos de não comparecimento do passageiro para embarque no trajeto de ida (no show), esta prática é considerada abusiva, porquanto afronta aos direitos básicos do consumidor, causando-lhe empobrecimento sem causa e aplicação de sanção desproporcional. Sendo evidenciado o cancelamento da passagem aérea de retorno do consumidor em razão do NO SHOW, fica caracterizada a conduta ilícita da companhia aérea.

4. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Danos materiais na modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento de confirmação da compra de bilhetes de passagem.

5. A falha na prestação de serviços consistente no cancelamento unilateral de passagem de voo de volta, em razão de NO SHOW na ida, frustrando a programação de viagens da consumidora e fazendo com que ela despenda valor considerável para aquisição de nova passagem, caracteriza o dano moral.

6. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o cancelamento da passagem de forma unilateral e ilegal pela companhia aérea, somado ainda à frustração de sua programação e à necessidade de aquisição de uma nova passagem para o retorno ao seu destino, a indenização arbitrada na sentença em R$ 6.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reforma. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(N.U 1017367-28.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Danos materiais devidamente comprovados, tendo em vista que não utilizou a passagem adquirida de volta.

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
não comporta reparo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024